Tribunal: TJPA
Processo: 0801937-79.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801937-79.2022.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS EDUARDO SOUZA CERQUEIRA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 155, §4º, INC. IV, DO CPB.
CUSTOS IURIS
. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DO NÚMERO DE CPF NA INICIAL DA IMPETRAÇÃO. PACIENTE IDENTIFICADO POR QUALQUER OUTRO MEIO. MERA IRREGULARIDADE. QUESTÃO SUPERADA. SÚMULA Nº 11, DO TJPA.
WRIT
CONHECIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O registro do CPF na inicial da impetração, encontra-se ultrapassado pela Súmula nº 11, deste E. Tribunal de Justiça,

quando na qualificação o paciente restar identificado pelos demais dados de sua qualificação, tais quais: nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, filiação, etc.

2.
Acerca do reconhecimento da conduta do paciente baseada no princípio da insignificância, cumpre ressaltar que tal providência é medida excepcional em sede de habeas corpus, em razão do estreito limite de cognoscibilidade da Ação Constitucional, sendo cabível, tão somente, quando prontamente comprovado nos autos a ausência de materialidade ou de indícios mínimos de autoria, bem como a existência de causa de extinção da punibilidade ou a atipicidade patente da conduta. De outra banda, a tese de que a prisão preventiva é medida desproporcional, entendo que não merece prosperar, por ser momento impróprio para a sua aferição, por demandar análise de provas e de circunstâncias que, somente após o encerramento da instrução criminal, poderão ser sopesadas.

3.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisito do art. 312 do CPPB,
in casu
, para garantia da ordem pública.

4.
Por fim, o fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiras, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos quinze dias do mês de março e término aos dezessete dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 15 de março de 2022

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de medida liminar,
impetrado em favor de CARLOS EDUARDO SOUZA CERQUEIRA, contra ato do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos do processo nº 0802579-34.2022.8.14.0006.

Consta da impetração
, em suma, que o paciente foi preso em flagrante no dia 17/02/2022, prisão esta homologada e convertida em custódia preventiva na mesma data

por ter, supostamente, cometido o crime do art. 155, § 4º, inciso IV do CPB.

Alega constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, já que a descrição dos objetos apreendidos é de pequeno valor, devendo sua conduta recair no Princípio da Insignificância, cuja medida extrema afigura-se desproporcional.

Aduz , ainda, o ilustre causídico, ausência dos requisitos legais à decretação da prisão cautelar, visto que, dos autos, não se verifica a existência de elementos concretos a indicar que o paciente represente riscos à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal, mormente por possuir condições pessoais favoráveis.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, a fim de que seja revogada sua prisão preventiva com a expedição do competente Alvará de Soltura.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID 8278883
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar,
a indeferi
.

À ID 8305669
, a Autoridade Coatora prestou as seguintes informações,
verbis
:

“O paciente Carlos Eduardo Souza Cerqueira, bem como, o nacional Lucas Amintas Cruz, foram presos em flagrante delito no dia 17.02.2022, por suposta infringência ao Artigo 155, §2°, IV, do Código Penal, nos autos n° 0802579-34.2022.8.14.0006, em tramite neste Juízo.

Em sede de plantão Judicial a prisão em flagrante foi homologada, ocasião que foi decretada a prisão preventiva do ora paciente. Quando da realização da audiência de custódia em 18.02.2022, o Ministério Público indicou que a conduta dos nacionais está tipificada provisoriamente no art.157, §2°, II, do Código Penal, e, requereu a prisão preventiva dos mesmos. As Defesas requereram a concessão de liberdade mediante a aplicação de medidas cautelares.

Este Juízo indeferiu os pedidos formulados pelas defesas, com fulcro no artigo art.312, e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, considerando inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Atualmente o processo se encontra aguardando o oferecimento da denúncia. A fim de subsidiar Vosso Julgamento, encaminho-lhe cópia do auto de prisão em flagrante, cópia do inquérito policial, cópia das decisões que determinaram a custódia cautelar, bem como, cópia dos antecedentes criminais do acusado”.

Nesta Instância Superior,
a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
Writ
.

É o relatório
.

VOTO

Ab initio
, em pressupostos de admissibilidade, aduz o
custos iuris
, que o presente
writ
não atende a todos os requisitos para conhecimento, ante a ausência, na petição judicial, do número do Cadastro da Pessoa Física, consoante Lei nº 11.419, de 19/12/2006.

Com efeito, o assunto em questão encontra-se ultrapassado pela Súmula nº 11, deste E. Tribunal de Justiça, já que na qualificação o paciente resta identificado pelos demais dados de sua qualificação, tais quais: nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, filiação, etc., ficando superada a necessidade do número de seu CPF.

Reza a referida Súmula:

“Não se conhece de habeas corpus quando a impetração não identifica o paciente por qualquer meio e o impetrante permanece inerte, mesmo após intimado a suprir a deficiência”
.

Assim sendo, conheço do
mandamus
.

- Do Princípio da Insignificância

Alega o impetrante, inicialmente, que a conduta imputada ao paciente é incapaz de ofender o bem jurídico protegido, pois os objetos furtados são de pequeno valor, tornando-se a manutenção de sua prisão cautelar desproporcional.

De pronto, acerca do reconhecimento da conduta do paciente baseada no princípio da insignificância, cumpre ressaltar que tal providência é medida excepcional em sede de habeas corpus, em razão do estreito limite de cognoscibilidade da Ação Constitucional, sendo cabível, tão somente, quando prontamente comprovado nos autos a ausência de materialidade ou de indícios mínimos de autoria, bem como a existência de causa de extinção da punibilidade ou a atipicidade patente da conduta (STF, HC 189161 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 02-10-2020 PUBLIC 05-10-2020).

A propósito, cumpre destacar, que tal Princípio incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Assim, observa-se que a aplicação do Princípio em apreço deve ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais.

De outra banda, o valor da
res furtiva
não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade, questões que demandam maior dilação probatória, não permitida nos estritos limites do
writ
.

Nesse sentido, a tese de que a prisão preventiva é medida desproporcional, entendo que não merece prosperar, por ser momento impróprio para a sua aferição, por demandar análise de provas e de circunstâncias que, somente após o encerramento da instrução criminal, poderão ser sopesadas.

- Da fundamentação inidônea e requisitos do decreto constritivo

Com efeito, consoante se verifica da Decisão Interlocutória –
ID 8223464
, que converteu a prisão em flagrante em preventiva em desfavor do paciente, a alegação do presente item não merece abrigo, já que a decisão ora atacada se encontra suficientemente fundamentada, mais especificamente para garantia da ordem pública, requisito autorizador ao decreto constritivo.

Assim sendo, vale a pena transcrever, na parte que interessa, a decisão supra, senão vejamos:

“Analisando os autos virtuais do procedimento de prisão em flagrante, verifico que foram preenchidos todos os requisitos dos artigos 302 e 304 do Código de Processo Penal não havendo nenhuma irregularidade, por isso, passo a
HOMOLOGAR
o presente Auto de Prisão em flagrante dos nacionais LUCAS AMINTAS CRUZ E CARLOS EDUARDO SOUZA CERQUEIRA.

O caso é de manter os indiciados presos, haja vista presentes os fundamentos do art. 312 do CPP, há prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria nas pessoas do flagranteados, os acusados foram presos logo em seguida à pratica do assalto à vítima, com os objetos roubados e documentos da vítima que estava indo para o trabalho e foi abordada na rua, tendo sido revistada pelos flagranteados e tendo seus pertences subtraídos com intimidação dos acusados no momento da ação, logo os acusados em liberdade representam riscos concretos à bens jurídicos alheios e à garantia da ordem pública, razão pela qual
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
dos flagranteados LUCAS AMINTAS CRUZ E CARLOS EDUARDO SOUZA CERQUEIRA”.
GRIFOS ORIGINAIS

Cumpre destacar ainda que, consoante Termo de Audiência de Custódia, recentemente datado de 18/02/2022 -
ID
8225315
, verifica-se que o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de liberdade do paciente, mantendo sua prisão preventiva, senão vejamos:

“DA PRISÃO PREVENTIVA:

Entendo pelo indeferimento dos pedidos formulados neste ato, em que pese o posicionamento dominante que qualquer tipo de prisão é medido de exceção e, assim sendo, somente deve ser mantida em casos extremos. Os acusados supostamente praticaram do delito previsto no art. 157, §2°, II do CP, consta nos autos que vítima estava em via pública em deslocamento para seu trabalho quando foi abordada por dois nacionais que após subtraírem seus pertences empreenderam fuga.

Diante dos relatos, apesar das alegações formuladas nos pedidos, as informações contidas nos autos indicam que a manutenção da prisão preventiva é medida imperiosa para o resguardo da ordem pública. Cediço na jurisprudência e doutrina pátrias que a prisão preventiva, uma das modalidades de prisão provisória, possui natureza cautelar, devendo estar presentes, para sua decretação, os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis.

O art. 312, do CPP determina que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria”.

Insta salientar que os indícios de autoria e a materialidade do delito estão demonstrados nos autos através dos depoimentos da vítima e das testemunhas. Ressalta-se que comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, o que acaba por abalar a ordem pública, considerando que o delito foi cometido em concurso de pessoas.

Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a manutenção prisão preventiva do requerente (arts. 312 e 313, I, CPP) - e entendo, inicialmente, revelarem-se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, pois, por mais que a defesa argumente, inexiste comprovação nos autos de que os requerentes em liberdade não causará insegurança à ordem pública, é necessária a manutenção da medida cautelar como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Destaca-se, ainda, que, consoante orientação jurisprudencial do STJ, condições subjetivas favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos hábeis, de ordem objetiva ou subjetiva, que autorizam a manutenção da medida extrema, como ocorre in casu. (...).

ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais constante nos autos, INDEFIRO os pedidos de liberdade requeridos em audiência e mantenho a Prisão preventiva dos acusados CARLOS EDUARDO SOUZA CERQUEIRA e LUCAS AMINTAS CRUZ
”.

Como se vê, mais do que fundamentadas estão as decisões supra que, arrimadas em requisito previsto no art. 312 do CPPB, a primeira decretou e a segunda manteve a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, nada havendo a reparar.

Ademais, a doutrina e jurisprudência pátrias vêm entendendo que não há o que se falar em constrangimento ilegal quando presente, pelo menos um dos requisitos autorizadores à prisão preventiva, exatamente como se vislumbra no caso sob exame.

Ora, diante da motivação supra, não há o que se falar em inidoneidade e/ou falta de requisito a ensejar a custódia preventiva do paciente, já que o mesmo resta sobejamente fundamentado na decisão guerreada.

Ademais, deve-se considerar e respeitar a decisão do Magistrado de feito, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

- Das condições pessoais

Por fim, no caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade,
já que é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa
, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA, 15 de março de 2022

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 17/03/2022